Tribunal: TJSP
Processo: 2133321-05.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901022
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2133321-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é
embargado PEDRO PENEREIRO CABRINI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133321-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40629
2
VOTO
: 40629
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 2133321-05.2020.8.26.0000/50000
COMARCA
: CAMPINAS
EMBARGANTE(S) : CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL
EMBARGADO(S)

:
PEDRO
PENEREIRO
CABRINI
(MENOR
REPRESENTADO)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Intempestividade do agravo do embargado. Recurso
efetivamente interposto fora de prazo. Contudo, matérias
discutidas são de ordem pública. A redução da astreinte
permite a esta Colenda Corte ajustar a verba honorária de
acordo com o trabalho realizado.
EMBARGOS REJEITADOS.

A
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-
COOPERATIVA
CENTRAL
opõe
recurso
de
embargos
de
declaração contra o v. Acórdão (fls. 101/111), alegando a
existência de omissão quanto à questão da intempestividade do
agravo do embargado. Por fim, prequestiona a matéria para
interposição de recurso à Superior Instância (fls. 01/06).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
Em relação à intempestividade do recurso
de Pedro, tem-se que a r. decisão foi remetida ao DJE em
15/05/2020, de modo que se considera publicada no primeiro dia
útil seguinte, ou seja, 18/05/2020 (segunda-feira).
Contudo, houve a antecipação de feriados
por conta da pandemia e, devidamente intimado, o agravado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133321-05.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40629
3
nega a intempestividade de seu reclamo.
Todavia, tanto a astreinte quanto a verba
honorária discutidas no recurso são matérias de ordem pública.
Assim, mesmo sem considerar o agravo do
embargado, ao reduzir o valor da multa poderia esta Colenda
Corte, como de fato procedeu, reduzir a verba honorária fixada,
que se revelava desproporcional inclusive ao proveito econômico
obtido pelo recorrido e ao trabalho desenvolvido.
De rigor, portanto, a confirmação da r.
decisão.
Cumpre ressaltar, ainda, que “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas
as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência
do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que
era incapaz de infirmar a conclusão adotada." (STJ. 1a Seção.
EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info
585).
De qualquer forma, dou por discutidos
todos os dispositivos constitucionais e legais citados em sede
recursal.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator